Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA RECLAMATÓRIA. ART. 574, I, CPP. CONSTITUCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS.

1. Cuida-se de Reclamação interposta pelo MPDFT contra decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos em face de sentença concessiva da ordem de habeas corpus, determinando o trancamento de inquérito policial.

2. Se os embargos de declaração não são conhecidos, não há interrupção do prazo para a interposição de outros recursos.

3. O disposto no art. 574, I, CPP, que determina a remessa ex-officio da sentença concessiva de habeas corpus, foi recepcionado pelo ordenamento constitucional. Isso porque, a remessa necessária ou ex-officio, a rigor, não é uma espécie de recurso, por lhe faltar requisito indispensável no recurso, qual seja, a voluntariedade.

4. Não havendo a regular remessa dos autos em que se concedeu na primeira instância a ordem de habeas corpus ao Tribunal, pode o relator determinar, ex-officio que o juiz de primeira instância assim o faça.

5. Reclamação não conhecida em razão da intempestividade.

6. Determinação, ex-officio, do envio do processo de origem a uma das Turmas Criminais.